Tribunal: TJDFT
Processo: 0746341-57.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. REJULGAMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS PELO SUS. TRIMETAZIDINA E EVOLOCUMABE. TEMA 6 E TEMA 1.234 DO STF. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor para condenar o Distrito Federal a fornecer o medicamento não padronizado Evolocumabe desde o deferimento da liminar até a suspensão do fármaco pelo médico do autor, ocorrida em 03/04/2024 e julgou improcedente o pedido de fornecimento do medicamento Trimetazidina. O autor pleiteia o fornecimento da Trimetazidina conforme prescrição médica, enquanto o ente público busca a improcedência da demanda, alegando ausência de incorporação e necessidade de inclusão da União no polo passivo.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é obrigatória a inclusão da União no polo passivo da demanda; e (ii) estabelecer se o ente público está obrigado a fornecer os medicamentos não incorporados ao SUS, mas registrados na ANVISA, diante da prescrição médica e dos parâmetros fixados nos Temas 6 e 1.234 do STF.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do STF (Tema 793 e Tema 1.234) estabelece responsabilidade solidária dos entes federativos e veda a inclusão da União no polo passivo em ações ajuizadas antes da modulação dos efeitos do Tema 1.234.
4. O fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS exige o cumprimento cumulativo dos seis requisitos fixados no Tema 6 do STF, incluindo comprovação científica de eficácia, inexistência de substituto terapêutico e negativa administrativa justificada.
5. O parecer técnico do NATJUS conclui pela ausência de evidências científicas robustas quanto à eficácia da Trimetazidina para o caso concreto, além da existência de alternativas terapêuticas disponíveis no SUS.
6. Em relação ao Evolocumabe, o NATJUS manifestou-se favorável com ressalvas, reconhecendo a adequação do tratamento até a data de suspensão médica, que já ocorreu, o que justifica a manutenção da sentença quanto à sua concessão.
7. A análise da CONITEC para a não incorporação do medicamento se mostrou justificada diante da insuficiência de estudos clínicos e do alto custo da medicação, o que tem o condão de pôr em risco a subsistência do próprio sistema de saúde e vulnerar o direito de milhares de outros cidadãos.
IV. Dispositivo e Tese
8. Apelação do Autor desprovida. Apelação do Distrito Federal parcialmente provida, em sede de rejulgamento.
Tese de julgamento: “1. Para a concessão de medicamentos não incorporados pelo SUS, devem ser cumpridos cumulativamente os seis requisitos fixados no Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471), observando-se, ainda, as disposições do Tema 1.234 da Repercussão Geral (RE 1366243)”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC/2015, art. 292.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566.471, Rel. do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 26/09/2024; STF, RE 1366243, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 16/09/2024.